Tribunal: TJSP
Processo: 1001810-30.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
*Ação monitória – Ação de parcial procedência, constituindo título executivo judicial no valor de R$20.714,10 – Apelação interposta pelo embargante, requerendo a justiça gratuita - Justiça gratuita indeferida - Ausência de recolhimento do preparo recursal, não obstante intimado o apelante – Deserção configurada – Inteligência do art. 1.007 do NCPC – Recurso não conhecido.*